Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000369-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Joao Simão ar de Arruda registrado(a) civilmente como JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (AGRAVANTE), EURICO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 209.265.961-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS - CPF: 050.162.361-27 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por João Paulo Queiroz Mussa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Procedimento Comum Cível no 1020005-37.2023.8.11.0002, que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, sob o fundamento de existência de capacidade financeira para o recolhimento das custas processuais, com base em consulta ao Portal da Transparência. O agravante sustenta comprometimento da renda com despesas essenciais, ausência de prova concreta de capacidade financeira, e requer o restabelecimento da gratuidade. O recurso foi parcialmente provido em liminar para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de prova concreta que comprove a capacidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (
arts
. 98 e 99) asseguram o direito à gratuidade da justiça às pessoas naturais que comprovem insuficiência de recursos, presumindo-se relativa
a
veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. A revogação da gratuidade exige a demonstração concreta de capacidade econômica incompatível com o benefício, sendo insuficiente a mera análise da remuneração bruta ou presunções genéricas.

5. A decisão agravada baseia-se exclusivamente na remuneração bruta do agravante, sem considerar a renda líquida efetivamente disponível nem o comprometimento com despesas essenciais, evidenciado por documentos nos autos.

6. Inexiste nos autos prova de alteração superveniente da situação econômica do agravante, ônus que incumbia à parte adversa, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJ-MT.

7. A documentação apresentada, embora parcial, é suficiente para manter a presunção de hipossuficiência, não havendo elementos concretos que justifiquem a revogação da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A revogação da gratuidade da justiça exige a demonstração concreta de capacidade econômica incompatível com o benefício, sendo insuficiente a simples análise da remuneração bruta.

2. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, especialmente de alteração superveniente da condição econômica do beneficiário.

3. O ônus de comprovar a modificação da situação financeira é da parte que impugna o benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §5o, e 99, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024
;
TJ-MT, Ag.
Instr
. 1004672-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000369-86.2026.8.11.0000

JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA X EURICO GONCALVES DE CAMPOS E ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO QUEIROZ MUSSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Procedimento Comum Cível no 1020005-37.2023.8.11.0002, que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante argui, em síntese, que a decisão desconsiderou a renda líquida efetivamente disponível e o elevado comprometimento com despesas essenciais.

Defende a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e a inexistência de prova concreta apta a afastá-la.

Requer, em liminar, a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas processuais e restabelecer o benefício da justiça gratuita, a fim de evitar a extinção do processo de origem, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão agravada (ID. 340210350).

Em contrarrazões, os agravados aduzem que o agravante é servidor público estadual, aufere remuneração elevada e não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar alegada hipossuficiência, como declaração de imposto de renda e extratos bancários. Alega, ainda, existência de patrimônio e movimentações financeiras incompatíveis com o benefício pleiteado, pugnando pela manutenção da decisão que revogou a gratuidade (ID. 342857987).

Tutela recursal deferida suspendendo os efeitos da decisão agravada para afastar, provisoriamente, a exigência de recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso (ID. 340434383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da legalidade da decisão que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao agravante, sob o fundamento de que sua remuneração mensal demonstraria capacidade para arcar com as custas do processo.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Constam dos autos comprovantes de despesas ordinárias com alimentação familiar, evidenciadas por notas fiscais de supermercado de valor expressivo, indicando aquisição de gêneros alimentícios básicos e itens de uso doméstico regular, o que denota despesas contínuas de subsistência familiar apontam comprometimento substancial da renda com despesas essenciais (ID. 340210356 a 34021076).

Igualmente, denota-se que o juízo de origem revogou a benesse com base em informação extraída do Portal da Transparência, apontando remuneração mensal superior a R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), sem analisar a capacidade contributiva e considerar a renda líquida efetivamente disponível (ID. 216917287 dos autos de origem).

Todavia, a insuficiência ou parcialidade da documentação, por si só, não autoriza a revogação do benefício, sobretudo quando inexistente prova concreta de alteração superveniente da capacidade econômica, nos termos do art. 98, §5o, do CPC.

Esta Corte já se posicionou recentemente no sentido de que o ônus de comprovar a alteração da capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita é da parte que impugna o benefício.

A propósito:

“(...) 4. No caso concreto, inexiste prova documental que ateste modificação na capacidade financeira do sindicato agravante, o que impossibilita a revogação da gratuidade da justiça. (...) 1. A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca de alteração da situação financeira do beneficiário. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10046728020258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2025).

Assim, ainda que a documentação não seja completa, não há elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, tampouco prova de alteração superveniente da capacidade econômica do agravante.

A decisão agravada, portanto, merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, dispensando-o do recolhimento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026